Tribunal: TJMT
Processo: 0004042-22.2018.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004042-22.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Mikael Victor Marques Almeida (VÍTIMA), DEIVDE APARECIDO PERCILIANO - CPF: 015.979.081-69 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIKAEL VICTOR MARQUES ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE UTILIZADA PARA CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – JULGADO DO STJ – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A
confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena quando utilizada para fundamentar a condenação (STJ, HC 548878/PE).

A reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC 520151/SP; HC 524452/SP; AgRg no HC 503912/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004042-22.2018.8.11.0021 -

COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): DEIVDE APARECIDO PERCILIANO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
DEIVDE APARECIDO PERCILIANO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (Código
1033582
), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155,
caput
, do CP (ID
30578598).

O apelante sustenta que “
confirmou a autoria delitiva
”, razão pela qual a atenuante da confissão espontânea deveria ser reconhecida e compensada integralmente com a agravante da reincidência.

Requer provimento para que as penas sejam reduzidas (ID 30579961).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID
30579962).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso,
adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID
35241998
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 16 de julho de 2018, por volta de 09h30min, em via pública, notadamente em frente ao Supermercado Machado, localizado na Rua 01, Bairro Centro, Água Boa/MT, Deivide Aparecido Perciliano, com consciência e vontade, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em: 01 (uma) bicicleta, marca Fischer Hill Razer, aro 26, cor branca, pertencente à vítima Mikael Victor Marques Almeida (Boletim de Ocorrência a fls. 03/IP e Auto de Avaliação a fls. 11/IP). [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denuncia em desfavor de Deivide Aparecido Perciliano, vez que incorreu na seguinte conduta delitiva: (i) artigo155, caput, do Código Penal. [...]”
(Andreia Monte Alegre Bezerra de Menezes, promotora de Justiça – ID 30578561)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“A culpabilidade do réu demonstra reprovabilidade normal ao tipo penal, não havendo indícios que sugiram maior reprimenda. Tratando-se dos antecedentes, embora exista condenação criminal em desfavor do réu, tal deverá ser observada na segunda fase de aplicação da pena. A conduta social não há elementos que indiquem instabilidade no meio social. Quanto a personalidade, não existem indícios que indiquem desvios. Os motivos e as circunstâncias são próprios do crime, motivo pelo qual é de rigor se considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma. Por sua vez, as consequências também são inerentes ao crime e também foram valoradas pelo legislador. Ao final, verifico que o comportamento da vítima em nada influenciou o cometimento do delito.

Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem atenuantes a serem consideradas. Entretanto, presente a circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código penal. Sendo assim, fixo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não concorre, neste caso, causa de aumento de pena e/ou de diminuição de pena. Diante disso, fixo a condenação definitiva em 01 (um) ano e 02 (dais) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “C”, do Código Penal, bem como da Súmula 269 do STJ, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, devido à reincidência. [...]”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID 30578598)

Pois bem.

O apelante revelou, perante a autoridade judicial, que não se recordava do fato porque estava embriagado, mas confirmou ser ele a pessoa que apareceu na imagem das câmeras de segurança subtraindo a bicicleta da vítima e evadindo-se do local em poder da
res furtiva
, como bem consignado pelo Juízo singular, na sentença condenatória (ID 30578598).

Nessa hipótese
, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, sobretudo porque foi utilizada para fundamentar a condenação (STJ, HC 548878 / PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2020).

Por sua vez, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC 520151/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 524452/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.9.2019; AgRg no HC 503912/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.9.2019).

Logo, impõe-se compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea para tornar provisória a reprimenda de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena do apelante em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial semiaberto por força da reincidência (CP, art. 33, ‘b’; STJ, Súmula 269).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas do apelante a
1 (um) ano 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020